Tribunal: TCU
Processo: 040.773/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Gelza Maria da Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 972/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, nos quais se examina peça inominada protocolada por Gelza Maria da Silva, representante do espólio de Wylacy Serzedelo da Costa, contra o Acórdão 2115/2022-TCU-Plenário , revisto pelo Acórdão 451/2024-TCU-Plenário ; Considerando que a TCE foi instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) em desfavor de Wylacy Serzedelo da Costa, em razão de, na função de gerente da agência de Tefé/AM, ter efetuado desfalque de numerário do caixa, verificado por meio de inspeção realizada em 2/7/2019; Considerando que, por meio do Acórdão 451/2024-TCU-Plenário , o Tribunal, tendo em vista o falecimento do responsável, tornou insubsistente a multa e a inabilitação aplicadas pelo Acórdão 2115/2022-TCU-Plenário , mantendo inalterada a imputação do débito; Considerando que a peça interposta não pode ser conhecida como recurso de reconsideração, por ser intempestiva e não apresentar fatos novos hábeis a elidir a irregularidade que ensejou a condenação ( Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , Acórdão 1760/2017-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara ), pois apenas apresenta alegação sobre a inexistência de recursos financeiros para recolhimento da dívida; Considerando que a discussão acerca da existência de bens a inventariar deve ser tratada no âmbito da execução e não perante esta Corte de Contas, conforme Boletim de Jurisprudência 411, Acórdão 3597/2022-TCU-Segunda Câmara , Boletim de Jurisprudência 494 e Acórdão 3627/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992 e nos art. 143, inciso IV, "b", e 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração, receber a peça como mera petição, sem prejuízo de expedir a informação indicada no item 1.9 a seguir e dar ciência à peticionante e aos demais interessados do teor deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 040.773/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Wylacy Serzedelo da Costa (XXX.208.842-XX). 1.2. Recorrente: Gelza Maria da Silva (XXX.332.752-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ect-ac Tefe/am. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Klaus Oliveira de Queiroz (3799/OAB-AM), representando Gelza Maria da Silva; Gelza Maria da Silva, representando Wylacy Serzedelo da Costa. 1.9. Informar à peticionante que a inexistência de bens a partilhar não é fator impeditivo para o julgamento das contas de responsável falecido e para a condenação em débito do seu espólio ou dos seus sucessores e que tal circunstância constitui matéria de defesa no âmbito do processo de execução judicial.